Tribunal: TJSP
Processo: 1006502-32.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Autora que alega ter sido vítima de "sequestro relâmpago" – Transferência efetuada na agência bancária, mediante comparecimento da autora e aposição de assinatura, autorizada pela gerência – Responsabilidade pelo resultado de eventual conduta criminosa que não pode ser imputada ao banco – Evento

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Autora que alega ter sido vítima de "sequestro relâmpago" – Transferência efetuada na agência bancária, mediante comparecimento da autora e aposição de assinatura, autorizada pela gerência – Responsabilidade pelo resultado de eventual conduta criminosa que não pode ser imputada ao banco – Evento ocorrido em via pública – Saldo existente em conta poupança que suportava a operação e assim não trazia dúvida à instituição financeira quanto a sua validade – Prestação de serviço defeituoso não caracterizado – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II, configurada – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.